Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-28.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CNH. CONDUTA IMPRUDENTE DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DE RISCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 768 do Código Civil, o segurado perde o direito à garantia contratual se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato de seguro. No entanto, para que a seguradora seja exonerada de sua obrigação, é indispensável a comprovação de que o agravamento foi causado de forma deliberada pelo segurado.
2. Em que pese a ausência de CNH não ser, por si só, causa de exclusão para o pagamento do prêmio, deve-se avaliar a relação causal entre a falta de habilitação e o acidente.
3. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o segurado deu causa ao acidente, porquanto dirigiu de forma imprudente e deu causa ao acidente que culminou na sua morte.
4. Inexiste irregularidade na conduta da seguradora, tampouco falha na prestação de serviço, não sendo devida a indenização securitária.
5. Recurso conhecido e não provido.